Tribunal: TJMT
Processo: 1009647-87.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009647-87.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA - CPF: 161.912.181-68 (EMBARGANTE), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (EMBARGADO), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ANTONIO RAMOS CORREIA - CPF: 079.567.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS . UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROVA NOVA – DOCUMENTO OBTIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO – HIPÓTESE DO ART. 966, VII, CPC, CONFIGURADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE NA ASSINATURA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDAMENTE REALIZADOS – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, INCABÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos declaratórios não conhecidos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

A despeito da constatação de que a assinatura consignada no contrato de empréstimo (refinanciamento) foi, de fato, objeto de falsificação, não restou comprovada a má-fé do banco na efetivação dos descontos, realizados de forma indevida da conta da autora, cuja circunstância, acerca da qual não se admite presunção, é imprescindível para a incidência da repetição qualificada do indébito, com fundamento no art. 42 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Maria Tereza de Almeida E Souza,
contra o acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade de votos, julgou procedente a ação rescisória ajuizada por ela em face do
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
e do
Banco Panamericano S.A.
, para rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível nº 1012970-16.2017.8.11.0041, e, com isso, dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais.

Neste momento, o embargante alega que o acórdão é contraditório, porque, a despeito de ter reconhecido a falsificação da assinatura consignada no contrato de refinanciamento, deixou de reconhecer a má-fé do banco, com que pretendi a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta, nos termos do art. 42 do CDC.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 204019655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, na medida em que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no recurso, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, a despeito da constatação de que a assinatura consignada no contrato de empréstimo (refinanciamento) foi, de fato, objeto de falsificação,

não restou comprovada a má-fé do banco na efetivação dos descontos, realizados de forma indevida da conta da autora, cuja circunstância, acerca da qual não se admite presunção, é imprescindível para a incidência da repetição qualificada do indébito, com fundamento no art. 42 do CDC.

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Turma, não havendo que se cogitar a ocorrência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados, o recurso, ora em análise, apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024